Tribunal: TJDFT
Processo: 0742428-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECÍFICO PERSONALIZADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou extinto o processo em face do cumprimento da obrigação de fazer, com base no art. 924, inc. II, c/c 513 do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se: i) na admissibilidade recursal; ii) no cumprimento da obrigação de fazer imposta à Apelada, visando ao custeio de nutrição parenteral em favor da Apelante.
III. Razões de decidir.
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo apresentada em contrarrazões, visto que o apelo apresenta com clareza a exposição do fato e do direito, assim como as razões do pedido de reforma, conforme exige o art. 1.010 do CPC.
4. É reconhecido como suficientemente demonstrado que a empresa especializada na administração de nutrição parenteral é apta a oferecer manipulação de bolsas de nutrição customizadas, de acordo com as necessidades clínicas da paciente, o que demonstra o cumprimento da obrigação de fazer imposta à requerida.
IV. Dispositivo.
5. Apelação conhecida e desprovida.